Tribunal: CARF
Processo: 10410.724443/2016-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.724443/2016-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.212 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de fevereiro de 2024
Recorrente
JOSE MILSON DE MELO LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
IRPF.
DEDUÇÃO
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face
das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais.
Caberia ao contribuinte comprovar mediante documentação hábil e idônea que
o pagamento da pensão alimentícia se deu em cumprimento ao acordo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
JOSE MILSON DE MELO LOPES, contribuinte, pessoa física, já devidamente
qualificado nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si lavrada Notificação
de Lançamento, em 28/09/2016 (e-fl. 31), exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.724443/2016-97
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.212 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.724443/2016-97

de Renda Pessoa Física – IRPF Suplementar, decorrente das glosas de deduções indevidas de
despesa com pensão alimentícia judicial, despesa médica, com instrução e com dependentes, em
relação ao ano-calendário 2011, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 35/42, e demais
documentos que instruem o processo.
Após regular processamento, o contribuinte interpôs impugnação, de e-fls. 02/04,
na qual fora proferido Despacho Decisório pela autoridade lançadora, de e-fl. 54, corroborando
Termo Circunstanciado, de e-fls. 51/53, nos termos do art. 6°-A da IN RFB n° 958, de 15 de
julho de 2009, com a redação dada pela IN RFB n° 1.061, de 4 de agosto de 2010, acolhendo em
parte as provas acostadas aos autos, de maneira a restabelecer: a dedução com dependente; as
despesas médicas do próprio contribuinte; e a dedução com instrução até o limite legal,
remanescendo o crédito correspondente a integralidade da pensão alimentícia e parte das
despesas médicas.
Instado a se manifestar a respeito do Despacho Decisório, o contribuinte
apresentou impugnação questionando apenas a pensão alimentícia, razão pela qual o processo
fora encaminhado para a 1a Turma da DRJ em Campo Grande/MS, a qual julgou procedente a
parte mantida do lançamento após revisão de ofício, o fazendo sob a égide dos fundamentos
inseridos no Acórdão no 04-46.279, de 23 de julho de 2018, de e-fls. 68/72, sem ementa nos
termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de Setembro de 2017.
Em suma, entendeu o julgador recorrido que o contribuinte não juntou a sentença
homologatória do acordo, bem como não comprovou o efetivo pagamento.
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 79/81,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual manteve a procedência da exigência fiscal,
trazendo à colação documentos/alegações que entende passíveis de comprovar as deduções
glosadas.
Em defesa de sua pretensão, assevera que nunca deixou de pagar a referida
pensão alimentícia em todo o período que esteve divorciado aos alimentados, tanto é verdade
que inexiste qualquer ação posterior para modificar a sentença do divorcio, bem como inexiste
também qualquer ação de execução de alimentos.
Reitera que quitava o pagamento das pensões a filha Larysse, sendo esta que
geria os fastos da casa em razão da mãe estar acometida de doença grave a qual veio a falecer
posteriormente, motivo pelo qual traz declaração de quitação do alimentado Gilson Santana,
credor dos alimentos.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência
fiscal.
É o relatório.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.212 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.724443/2016-97

Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva da peça recursal, como já robustamente demonstrado nos
autos, a contribuinte deduziu de seu imposto de renda as despesas com pensão alimentícia
judicial suportadas no decorrer do ano-calendário sob análise. Uma vez intimado a comprovar a
efetividade e pagamento de tais deduções, o autuado não apresentou documentação, ensejando a
respectivas glosas e a lavratura da presente notificação de lançamento, senão vejamos:
[...]
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida intimação, foi glosado o valor de R$
22.890,00 deduzido indevidamente a título de pensão alimentícia judicial e/ou por
Escritura Pública, por falta de comprovação.
[...]
Dedução Indevida de Despesas com Instrução
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida intimação, foi glosado o valor de R$
5.819,03 deduzido indevidamente a título de despesa com instrução, por falta de
comprovação
[...]
Dedução Indevida de Dependente
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida intimação, foi glosado o valor de R$
1.889,64 deduzido indevidamente a título de despesa de dependente, por falta de
comprovação
[...]
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida intimação, foi glosado o valor de R$
4.108,58 deduzido indevidamente a título de despesas médicas, por falta de
comprovação
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.212 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.724443/2016-97

[...]
Por seu turno, após a interposição da impugnação, na esteira da legislação de
regência, a própria autoridade lançadora emitiu Despacho Decisório, de e-fl. 54, acolhendo em
parte as provas carreadas aos autos pelo contribuinte, restabelecendo as deduções com
dependente, despesas médicas do próprio contribuinte e a dedução com instrução até o limite
legal, remanescendo o crédito correspondente a integralidade da pensão alimentícia e parte das
despesas médicas.
Devidamente intimado do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
impugnação questionando apenas a despesa com pensão alimentícia.
Por sua vez, a autoridade julgadora de primeira instância entendeu por bem julgar
procedente as glosas remanescentes, nos seguintes termos:
[...]
Assim, de modo geral, o contribuinte deve fazer a comprovação mediante a sentença
que determine ou homologue o pagamento de pensão, e também com os recibos,
depósitos ou comprovantes de rendimentos que consignem o efetivo pagamento dos
valores.
No caso, o contribuinte deixou de juntar os documentos comprobatórios. Consta dos
autos, fls. 22-23, cópia ilegível da decisão judicial homologando conciliação em ação de
divórcio. Entretanto, a sentença judicial não está acompanhada dos termos do acordo
homologado, no qual tenha sido estipulado o valor devido pelo contribuinte a sua ex-
esposa, a título de alimentos.
Além disso, não tem validade a quitação da obrigação dada por outra pessoa que não o
beneficiário do pagamento. Na falta dos recibos emitidos pela ex-esposa, a prova deve
ser feita com base em outros elementos, a exemplo de depósitos bancários, se for o caso.
Portanto, é mantida a glosa de despesas com pensão alimentícia, nos termos do
lançamento.
[...]
Ainda inconformado com a exigência fiscal, corroborada pela autoridade
recorrida, o contribuinte interpôs recurso voluntário pretendendo a reforma do Acórdão
recorrido, trazendo à colação documentos/alegações que entende passíveis de restabelecer as
despesas glosadas.
A corroborar sua pretensão, assevera que nunca deixou de pagar a referida
pensão alimentícia em todo o período que esteve divorciado aos alimentados, tanto é verdade
que inexiste qualquer ação posterior para modificar a sentença do divorcio, bem como inexiste
também qualquer ação de execução de alimentos.
Reitera que quitava o pagamento das pensões a filha Larysse, sendo esta que
geria os fastos da casa em razão da mãe estar acometida de doença grave a qual veio a falecer
posteriormente, motivo pelo qual traz declaração de quitação do alimentado Gilson Santana,
credor dos alimentos.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.212 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.724443/2016-97

o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido apresenta-se incensurável, devendo ser mantido
pelos seus próprios fundamentos.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, vigentes à época dos fatos geradores, que assim
prescrevem:
“Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código de Processo
Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
[...]
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973- Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II do
caput deste artigo.(Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)(Produção de efeitos);”
“Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o).
[...]
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.212 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.724443/2016-97

§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).
[...]”
Na hipótese vertente, sinteticamente, remanesce em discussão nesta instância
recursal a despesa com pensão alimentícia do contribuinte com sua ex-esposa, decorrente de
separação judicial, em que o julgador recorrido entendeu não ter havido a comprovação, nos
termos acima transcritos.
Com mais especificidade, não obstante a contribuinte haver acostado aos autos a
decisão judicial homologando o divorcio consensual, a cópia anexada a impugnação esta
ilegível, não sendo hábil para comprovar a obrigatoriedade do pagamento da pensão.
Em seu recurso voluntário, o autuado acosta aos autos a sentença homologatória
de divorcio consensual, de e-fls. 90/91, onde consta que efetuará o pagamento a título de pensão
alimentícia no valor correspondente a três e meio salários mínimos para Sra. Kátia Maria
Santana Lopes (ex-esposa) e para seu filho Gilson Santana Lopes, sendo metade para cada um,
senão vejamos:

Neste diapasão, resta evidente que o pagamento da pensão se deu em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial.
Não obstante, em relação ao efetivo pagamento, o autuado, na sua impugnação,
trouxe aos autos “Declaração de recebimento de Pensão Alimentícia” emitida por Larysse
Santana Lopes, atestando ter recebido os valores correspondentes a pensão, tendo em vista o
estado debilitado de sua mãe.
Acontece que, não tem validade a quitação da obrigação dada por outra pessoa
que não o beneficiário do pagamento. Na falta dos recibos emitidos pela ex-esposa, a prova deve
ser feita com base em outros elementos, a exemplo de depósitos e/ou transferências bancárias, se
for o caso.
Ademais, na própria declaração a informação de que foram emitidos recibos para
quitação dos pagamentos, porém esta documentação não foi anexada ao processo.
Por derradeiro, em relação a “Declaração de Recebimento e Quitação de Pensão
Alimentícia” emitida por Gilson Santana Lopes, juntada ao processo em sede recursal, também
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.212 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.724443/2016-97

não é hábil para comprovar o efetivo pagamento, seja pelos motivos narrados acima, já que a
declaração repete os termos da anterior, seja porque, apesar de constar na decisão judicial como
beneficiário da pensão, este não consta como tal na DIRPF do contribuinte.
É o que se vislumbra na hipótese dos autos, onde as autoridade julgadoras, desde
o procedimento fiscal, motivou a negativa da dedução justamente pela falta de comprovação do
efetivo pagamento, conforme depreende-se das decisões.
Neste sentido, caberia o recorrente comprovar por outros meios de provas que de
fato os valores foram retidos e/ou repassados a alimentanda, seja por meio de contracheque,
depósito bancário, transferência, entre outros, como já mencionado alhures.
Partindo dessas premissas, uma vez não comprovada pelo contribuinte a despesa
com a pensão alimentícia objeto da notificação é de se manter incólume o lançamento nesta
parte.
Por todo o exposto, estando o Acórdão guerreado em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito
acima esposadas.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 103
DF CARF MF
Original